Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-52.2014.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-52.2014.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
BETINA SANTROVITSCH POSSATO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III E VI, DO CPC. VÍCIO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO). AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FALHAS NA DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O PJE. TUMULTO PROCESSUAL. CULPA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. A ação originária visa ao pagamento de depósitos do FGTS relativos a um contrato de trabalho temporário (2007-2012) declarado nulo. A decisão recorrida fundamentou a extinção na suposta paralisação indevida do feito, configurando abandono da causa e falta de interesse processual (art. 485, II, III e VI, do CPC), após a migração dos autos físicos para o PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em perquirir acerca da
regularidade da sentença que extinguiu o feito
, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), notadamente se a paralisação processual decorreu de inércia da parte autora ou de
falhas no procedimento de digitalização e migração dos autos físicos
para o sistema eletrônico, somada à
ausência da prévia intimação pessoal
do demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade por Ausência de Intimação Pessoal:
A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige como requisito indispensável de validade a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo. A ausência de tal providência nos autos configura
error in procedendo
, que macula a sentença de nulidade absoluta.

Inexistência de Ânimo de Abandonar a Causa:
O Apelante demonstrou conduta incompatível com o ânimo de abandonar o processo ao peticionar nos autos após a migração para o PJe, informando sobre a ausência de peças processuais importantes na digitalização, inclusive uma suposta sentença de mérito anterior. Tal comportamento evidencia, ao contrário, o seu interesse no correto impulsionamento e na resolução do litígio, afastando o elemento subjetivo (a inércia) necessário para a configuração do abandono.

Causa da Paralisação e Primazia do Mérito:
Restou claro que a paralisação do feito não decorreu de desídia do autor, mas de um
tumulto processual
ocasionado por falhas no procedimento de digitalização e migração, sendo esta uma responsabilidade do aparato judiciário. A extinção prematura do processo, neste contexto, representa uma negativa de prestação jurisdicional e viola o
princípio da primazia do julgamento de mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O Recurso de Apelação foi
CONHECIDO E PROVIDO
para anular a sentença extintiva (IDs 83056861 e 83056869) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja regularizada a instrução processual com a correta digitalização de todas as peças e o devido prosseguimento do feito.

Teses de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, pressupõe a indispensável intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, sob pena de nulidade por
error in procedendo
." "2. A manifestação da parte nos autos, apontando falhas na digitalização e a omissão de peças processuais relevantes, afasta a presunção de inércia e o ânimo de abandonar a causa, evidenciando que a paralisação processual decorreu de tumulto cartorário e não de desídia do autor, impondo-se a anulação da sentença extintiva em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 485, incisos II, III, VI, e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000433-52.2014.8.05.0081, em que figura como apelante LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença extintiva (IDs 83056861 e 83056869) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja regularizada a instrução processual com a correta digitalização de todas as peças dos autos físicos e, após, seja dado o devido prosseguimento ao feito.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)